Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. BLOQUEIO. CONTA CORRENTE. PERÍODO EXCESSIVO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. A alegação de ausência de dialeticidade não deve ser acolhida ao se verificar que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da decisão.
2. As questões não submetidas à análise do Juízo de Primeiro Grau não podem ser conhecidas de forma inédita em sede de recurso sob pena de supressão de instância.
3. O bloqueio de conta corrente por período excessivo sem justificativa legal configura violação aos direitos da personalidade e impõe a reparação dos danos morais.
4. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação provida.